Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736358-16.2021.8.07.0001 RECORRENTES: VANESSA SKAF HAJJAR, ANNA CAROLYNA EDWARD HAJJAR, JOSEPH DAVID EDWARD HAJJAR RECORRIDOS: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS, BASTOS E SERRA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DECADÊNCIA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. ASSINATURA DO CONTRATO. CITAÇÃO. IRRELEVANTE. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA DÍVIDA. ENCARGOS. INCLUÍDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA NOS PONTOS NÃO ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA. 1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido. 2. Não configura inovação recursal a apresentação de argumento para contrapor a conclusão constante da sentença recorrida. Preliminar rejeitada. 3. O vício do negócio jurídico está sujeito a decadência, que se consuma no prazo de quatro anos a partir da data em que o contrato foi celebrado, conforme art. 178, II, do Código Civil. 3.1. A citação da parte na execução promovida pelo contratante não pode ser considerada termo inicial do prazo de decadência por violar diretamente o texto legal, sobretudo quando a cláusula que se pretende anular foi redigida de forma clara e não houve demonstração de vulnerabilidade intelectual da parte. 3.2. Os pedidos relacionados à alegada necessidade de anulação de cláusula contratual delimitam a atividade do Juízo e impedem o prosseguimento da discussão se a decadência já havia se consumado quando a ação foi ajuizada. Decadência reconhecida de ofício. 4. Não há violação da ampla defesa ou do contraditório se o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal da parte ocorreu porque a testemunha arrolada não participou da negociação do contrato e porque o vício alegado se comprova por meio de documentos. 5. A ausência de intimação para que a parte se manifeste sobre o teor de decisão da qual já teve ciência e que decorre de recurso ajuizado por ela não compromete o contraditório ou viola o princípio da não surpresa. 6. Se consta do contrato que o valor dos honorários advocatícios de êxito será calculado com base no valor total atualizado da dívida, incluem-se na base de cálculo os juros de mora, multa e demais encargos que recaíram sobre o crédito tributário. 7. A omissão deliberada de circunstância relevante ao Juízo revela a má-fé da parte e enseja a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 7.1. A afirmação, feita no corpo do recurso e contraditada pelos documentos, de que as partes não têm nacionalidade brasileira configura litigância de má-fé. 7.2. É devida a majoração da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil se a parte, condenada em primeira instância por litigância de má-fé, altera novamente a verdade dos fatos, em outro argumento, no bojo do recurso de apelação apresentado em segunda instância. 8. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Decadência reconhecida de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida nos pontos não atingidos pela decadência. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 385 e 442, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova oral oportunamente requerida; b) artigos 141, 322, §2o, 489, §1o, inciso IV, 490 e 492, articulando sobre a necessidade de que os pedidos e causas de pedir atinentes à necessidade de revisão do contrato pela existência de onerosidade excessiva, descumprimento dos princípios de boa-fé objetiva, descumprimento dos deveres dos advogados e descumprimento do contrato sejam devidamente apreciados, sob pena de julgamento citra petita. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 322, §2o, 385, 442, 489, §1o, inciso IV, 490 e 492, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao concluir pela vinculação de determinados pedidos à tese de erro essencial, abarcada pela decadência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956, relativamente à parte recorrente, e GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383, em relação à parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030